Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-69.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - legalidade - súmulaS 596 E 648 do stf - EXCESSIVIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LIVRE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.